Tribunal: STF
Processo: RE 1431784
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil e administrativo. Requisitório de pequeno valor. Gratificação de atividade policial. Execução de valores independentemente dos demais pedidos relativos ao adicional de insalubridade. Preclusão. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.